Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701549-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA OLIVEIRA VIEIRA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para obstar o réu a promover descontos em conta corrente de recebimento de salário relativos aos débitos vencidos de mútuos contratados com a instituição. Pede a concessão de liminar para que o réu promova o ressarcimento dos valares descontados e se abster de efetuar descontos futuros. DECIDO. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). Necessário, entretanto, examinar a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, em exame de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança do direito invocado, em parte, e o risco de dano irreparável. Não obstante seja lícito o desconto em conta corrente de valores relativos a débitos oriundos de mútuos contratados com banco, desde que expressamente autorizados, o valor retido não pode inviabilizar a sobrevivência do mutuário. No caso, o documento de ID 20395645 informa que houve a retenção integral do salário depositado. Embora o objeto da ação ajuizada seja apenas obstar os descontos realizados, não impugnando em si o saldo devedor que tem para com o banco, deve ser assegurado ao mutuário a sobrevivência digna que, ao que se vê, está comprometida com o bloqueio de todo o montante recebido de salário. Por outro lado, os documentos de ID 73425456, 73425458, 73425460 indicam que a autora tem um saldo devedor elevado com o banco desde 2014 e que houve autorização de débito em conta relativo às prestações das operações de crédito contratadas. Desse modo também deve ser garantido o direito de o banco receber o seu crédito, reitero, que sequer está sendo impugnado pela parte, ao menos nesse processo. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo, em parte, para determinar que o recorrido se limite a descontar 30% dos valores depositados em conta corrente relativas a crédito de salário, facultando-lhe a retenção de outras somas que não tenham origem salarial. Oficie-se ao juízo processante. Dispenso as informações. À parte contrária para se manifestar, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito